Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701854-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EPITACIO FRANCISCO DE SALES FILHO AGRAVADO: CRISTIANO ROGERIO LOIOLA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EPITAFIO FRANCISCO DE SALES FILHO em face de decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu do recurso de agravo interno (ID 44037151). Em suas razões recursais (ID 44206111), o embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão, eis que não enfrentou o argumento de que houve error in procedendo no reconhecimento da prática de má-fé pelo embargado, o que configura nulidade absoluta, devendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Acrescenta que a tentativa de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual é questão de ordem pública, não havendo que se falar em preclusão ou inovação recursal. Insiste que o embargado estava de má-fé. Ao final, pede o provimento dos embargos, para, emprestando-lhe efeitos infringentes, suprir a omissão e reconhecer que a questão é de ordem pública. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 44776344). Brevemente relatados, decido. Conheço do recurso, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas – o que não é o caso dos autos – a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Inexiste, no caso, omissão, obscuridade, contradição ou erro material sanáveis por embargos, tendo em vista que a decisão embargada examinou as questões suscitadas nos autos de forma clara e dentro das normas aplicáveis ao caso. Inicialmente, cabe registrar que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, mas apenas aquelas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. No caso, o embargante interpôs agravo interno (ID 42203096) contra decisão que, monocraticamente, negou seguimento ao agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID 41367263): Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EPITACIO FRANCISCO DE SALES FILHO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0018277-18.2016.8.07.0007, movido por CRISTIANO ROGÉRIO LOIOLA DE ARAÚJO, acolheu, em parte, a impugnação, reconheceu o excesso de execução no valor de R$576,37, mas rejeitou a aplicação do artigo 940, do Código Civil, sobre o excesso (ID 132830112, dos autos de origem). O executado opôs embargos de declaração (ID 132927749), os quais foram rejeitados (ID 137194731). Em suas razões recursais (ID 40300037), o agravante sustenta que consoante o teor do que resta registrado expressamente no comando da 2a parte do que prescreve o artigo 940 do Código Civil, o simples fato de se pedir mais do que o devido, como ocorreu/ocorre, no caso em tela, dá azo a condenação do Agravado no equivalente do que exigiu do Agravante, não havendo em que se falar na exigência da comprovação de má-fé. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, discorrendo sobre os requisitos para seu deferimento, sendo o perigo de dano consistente na iminência der ter seus bens penhorados por quantia superior ao que efetivamente seria devido com a incidência do dispositivo. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular (ID 40337717). O pedido liminar foi indeferido (ID 40375249). Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID 41205096). Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. É precisamente o caso do presente recurso, como se passa a expor. A controvérsia recursal cinge-se à discussão sobre a aplicação do artigo 940, do Código Civil, sobre o excesso de execução. O aludido dispositivo estabelece que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. No julgamento do Recurso Especial no. 1.111.270, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 662), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor (g.n.). Confira-se a ementa do julgado: RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31o DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS. 1. Insurgência dos consorciados excluídos do grupo. 1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. 1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes. 1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou reconvenção. 1.3.2. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Irresignação da administradora do consórcio. 2.1. Voto vencedor (e. Ministro Luis Felipe Salomão). Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. 2.2. Voto vencido do relator. À luz das peculiaridades do caso concreto - ação ressarcitória ajuizada após o encerramento do grupo consorcial; inexistência de estipulação de termo certo no contrato de adesão; e incidência de previsão normativa, vigente à época, acerca da necessária iniciativa do credor para o recebimento do pagamento (o que caracteriza a dívida como quesível) - afigurar-se-ia cabida a adoção da exegese acerca da incidência dos juros de mora a partir da citação - momento em que ocorrida a obrigatória interpelação do devedor. 3. Recursos especiais desprovidos. Vencido o relator na parte em que dava provimento ao apelo extremo da administradora do consórcio, a fim de determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação. (REsp n. 1.111.270/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016) (g.n.) No mesmo sentido, precedentes desta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que, no caso, atribuiu proporcionalmente entre os réus o crédito dos honorários. 2. A pena cominada no CCB 940 depende de cobrança judicial com má-fé - STF 159, inexistente no caso. (Acórdão 1601521, 07379560820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DÉBITO. PAGAMENTO PARCIAL. DEPÓSITOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM A OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO EXECUTIVO. PLANILHA. EQUÍVOCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODULAÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. RECONHECIMENTO PELA CREDORA DOS ALIMENTOS. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO ADVINDA DO DEVEDOR INADIMPLENTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DÉBITO SUBSISTENTE. MÁ-FÉ DA CREDORA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor agira com má-fé, não rendendo ensejo a essa resolução a situação processual emoldurada em cumprimento de sentença de alimentos da qual emerge a constatação de que, além de a parte acionada estar inadimplente quanto à parcela do débito perseguido, o equívoco em que incorrera a exequente derivara da circunstância de que os depósitos efetivados em pagamento da obrigação alimentar o foram em desconformidade com a previsão contida no título executivo, obstando que sua atuação seja reputada como revestida de má-fé. 2. O elemento subjetivo é indispensável para que o credor que demanda o pagamento de dívida já paga ou além do que lhe é devido seja apenado com o pagamento em dobro do que está postulando indevidamente, não bastando a simples qualificação de excesso na cobrança, e, assim, conquanto qualificado excesso na apuração do crédito inadimplido, o reconhecimento do equívoco e a ausência de malícia na apuração do originalmente postulado, afastando a má-fé da credora, obsta que seja penalizada sob aquele prisma ou sancionada como litigante de má-fé. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1420673, 07016483620218079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022) (g.n.) No caso, a decisão agravada expressamente consignou a ausência de má-fé do credor, sendo a confusão em relação ao valor devido gerada pelo próprio devedor. Confira-se (ID 132830112): Não se aplica o art. 940 do CC ao caso concreto, tanto porque não há má-fé no comportamento da exequente como porque a confusão processual quanto ao valor efetivamente pago e devido foi causado pelo próprio devedor que juntou aos autos dois comprovantes de pagamento iguais referente ao dia 04/11/2021 (IDS. 121564057 - Pág. 2 e 121564061 - Pág. 1) e três comprovantes iguais para o dia 13/12/2021 (121564057 - Pág. 3, 121564061 - Pág. 2 e 121564063 - Pág. 1), causando efetivo tumulto processual. (g.n.). O agravante não impugna tais afirmações, limitando-se a alegar que, para aplicação do artigo 940, do Código Civil, não se exige a comprovação da má-fé. O argumento, contudo, como já exposto anteriormente, não prospera. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, monocraticamente, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. (...) Nas razões do agravo interno, o agravante, ora embargante, sustentou, em síntese, ter comprovado a má-fé do agravado, que alterou a verdade dos fatos. Intimado para se manifestar sobre eventual inovação recursal (ID 43560601), o agravante/embargante, numa tentativa forçada de ter seu recurso conhecido, alegou que o caso era de error in procedendo, que deve ser reconhecido de ofício (ID 43751757). Error in procedendo é um erro de procedimento, ou seja, um vício que invalida o ato judicial em face da infração da norma processual pelo julgador e causa a nulidade da decisão. Assim, não houve error in procedendo. A análise acerca da existência ou não de má-fé por parte do credor que cobra dívida em excesso é de julgamento e não de procedimento. Não há, portanto, questão de ordem pública a ser sanada de ofício. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas REJEITO-OS. Ao ensejo, adverte-se o embargante no sentido de que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente o sujeitará a multa de 1 a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator